Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-02.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014392-02.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS FERRARI - CPF: 718.687.639-00 (APELANTE), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERRARI - CPF: 718.687.639-00 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA NO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação civil pública ajuizada para responsabilizar o réu pelo desmatamento de 109,47 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico, sem autorização ambiental. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.900,00, destinada ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.

II. Questão em discussão

2.
Há
seis
questões em discussão:
(i)
se a área degradada
se caracteriza
como área rural consolidada;
(
ii
)
se há
dano moral coletivo em razão da degradação ambiental
;
(
iii
)
se o réu é parte legítima no polo passivo;
(
iv
)
se houve cerceamento de defesa por falta de produção de provas;

(v)

se
o réu deve ser obrigado a aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)
; e
(v
i
)
se o valor da indenização por dano moral coletivo deve ser majorado
.

III. Razões de decidir

3.
A área desmatada não pode ser classificada como área rural consolidada, pois a degradação ocorreu entre 2010 e 2012, após o marco temporal do Código Florestal (22 de julho de 2008), não havendo comprovação de uso anterior (art. 3o, IV, da Lei 12.651/2012).

4.
O dano moral coletivo é configurado pela destruição ilegal de vegetação nativa em área de especial proteção ambiental, sendo irrelevante a alegação de que o impacto ambiental não ultrapassou o limite de tolerância social (STJ,
REsp
1.269.494/MG e
REsp
1.058.222/SP).

5.
A responsabilidade ambiental é objetiva e
propter

rem
, recaindo tanto sobre o proprietário atual quanto sobre o anterior, sendo o réu legítimo para responder pelos danos, visto que detinha a posse do imóvel à época dos fatos (Súmula 623/STJ).

6.
Não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau concluiu que a prova documental era suficiente para o julgamento do mérito, indeferindo diligências probatórias que
considerou desnecessárias
(CPC, art. 370).

7.
O valor da indenização por dano moral coletivo foi majorado para R$ 264.544,62
(duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
, com base na gravidade do dano ambiental e no princípio da reparação integral (STJ,
REsp
1.989.778/MT e método bifásico).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
de
ANTÔNIO CARLOS FERRARI não

provido.

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
provido em parte
.

Tese de julgamento
:
“
1.

A área desmatada após 22 de julho de 2008 não é considerada área rural consolidada para efeitos de exclusão da responsabilidade ambiental.

2
.
O dano moral coletivo ambiental independe da demonstração de sofrimento social concreto, sendo presumido pela degradação significativa de áreas protegidas.
3.
A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, podendo recair sobre o proprietário ou possuidor à época dos danos.
4.
Não há cerceamento de defesa quando a instrução documental é suficiente para a formação do convenci
mento do juiz.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981, art. 3o, IV, art. 4o, VII, art. 14, § 1o;

Lei 12.651/2012, art. 3o, IV
;
CPC/2015, art.
8
5, § 11
, 355, I e 370
.

Jurisprudência relevante citada
:

REsp
1.269.494/MG,
Rel
a
. Min
a.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013
;
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009
;
STJ,
REsp

1.989.778/MT,
Rel
a
.
Min
a.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
;
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
;
STJ,
AgInt
no
AREsp

1.641.645/SP,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020
;
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP,
Rel
.
Min
. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;
(STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021
;

STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
; e

STJ, Súmula no 623
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por

ANTÔNIO CARLOS FERRARI

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da
Comarca de

Sinop
(MT), nos
autos da ação civil pública no
1014392-02.2020.8.11.0015
, ajuizada com o
propósito de
responsabilizar
o
réu
pela
destruição de 109,47 hectares de vegetação nativa
, situada
no bioma Amazônico, sem
a devida
autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados, condenando Antônio Carlos Ferrari ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixada em
R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), valor
este a ser destinado ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985.

O primeiro apelante, ANTÔNIO CARLOS FERRARI,
argumenta que o desmatamento ocorreu entre os anos de 2007 e 2008, caracterizando-se como área rural consolidada, nos termos do Código Florestal, não havendo, portanto, dano ambiental a ser reparado.

Defende que a condenação por dano moral coletivo deve ser afastada, uma vez que não restou comprovado que o alegado dano ambiental ultrapassou o limite de tolerância social ou que tenha causado intranquilidade ou lesão significativa aos direitos da coletividade.

Alega, ainda, que em 2009 transferiu a posse da área para terceiro
(
José
Altemir
Ottoni
)
, o que, a seu ver, o eximiria de responsabilidade pelos danos ambientais constatados em 2015. Sustenta que a responsabilidade ambiental, sendo
propter

rem
, deve recair sobre o atual possuidor, o que o tornaria parte ilegítima no polo passivo da demanda.

Diante desses fundamentos, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à instância de origem para a produção das provas oportunamente requeridas.

O apelado apresentou c
ontrarrazões
no Id.
232631150
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O
segundo apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
defende que o apelado deve ser condenado a aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), conforme a legislação vigente, com o objetivo de promover a recomposição da área desmatada e a adequada utilização dos recursos naturais. Argumenta que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade de recomposição da área, mas não formalizou essa obrigação n
o dispositivo d
a sentença.

Destaca, ainda, a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo, por considerá-lo irrisório e incapaz de cumprir sua função pedagógica e compensatória, além de desproporcional aos lucros obtidos pelo apelado com o uso indevido da área desmatada.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença, para que o apelado seja condenado a aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), bem como para que o valor da indenização por dano moral coletivo seja majorado.

O apelado apresentou contrarrazões no Id.
217356690
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Ge
ral de Justiça manifestou
-se

pelo não provimento do
recurso de

apelação
de
ANTÔNIO CARLOS FERRARI
e pelo provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Id.
239115166
).

É o relatório.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se
de recurso
s
de apelação interposto
s por
ANTÔNIO CARLOS FERRARI
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da
Comarca de
Sinop (MT), nos
autos da ação civil pública no 1014392-02.2020.8.11.0015
, ajuizada com o propósito de responsabilizar o réu pela
destruição de 109,47 hectares de vegetação nativa
, situada
no bioma Amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados, condenando Antônio Carlos Ferrari ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixada em
R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), valor
este a ser destinado ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985.

Com essas considerações passo à análise da
s
insurgência
s recursais
.

1. DO RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS FERRARI.

O apelante ANTÔNIO CARLOS FERRARI busca a reforma integral da sentença recorrida, pleiteando a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob os seguintes argumentos:
(i)
o desmatamento teria ocorrido entre os anos de 2007 e 2008, caracterizando-se como área rural consolidada, não havendo, assim, dano ambiental a ser reparado;
(
ii
)
o suposto dano ambiental não ultrapassou o limite de tolerância social, tampouco causou intranquilidade ou lesão significativa aos direitos da coletividade, inexistindo,
sob sua ótica,
dano moral coletivo a ser indenizado; e
(
iii
)
a posse da área autuada foi transferida a terceiro no ano de 2009, de modo que, sendo a responsabilidade ambiental de natureza
propter
rem
, o dever de reparar deveria recair sobre o atual possuidor, o que o tornaria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação coletiva.

Subsidiariamente,
o apelante pugna
pela anulação da sentença, alegando cercea
mento de defesa, uma vez que o J
uízo de origem proferiu decisão condenatória sem permitir a produção das provas oportunamente requeridas. Nesse
sentido, pleiteia o retorno dos autos à instância de origem para a contin
uidade da instrução processual.

No presente contexto, as questões centrais a serem analisadas são as seguintes:
(i)

se
a área degradada
caracteriza
-se c
omo área rural consolidada;
(
ii
)
avaliar a existência de dano moral coletivo, considerando a alegação de que o impacto ambiental não teria ultrapassado o limite de tolerância social;
e
(
iii
)
defin
ir a legitimidade passiva do apelante, em razão da transferência da
posse do imóvel a terceiro em 2009, levando em conta a responsabilidade ambiental de natureza
propter
rem
. Subsidiariamente, cabe ainda examinar a alegação de cerceamento de
defesa, fundada na suposta ausência de oportunidade para produção de provas.

1.
1.

QUANTO À NATUREZA DA ÁREA DEGRADADA.

A primeira questão a ser enfrentada no presente recurso é a alegação de que a área
degradada
, descrita na inicial da ação civil pública, deve ser considerada área rural consolidada, o que, segundo o apelante, afastaria a
responsabilidade pela reparação do dano ambiental
.

Pois bem.

Nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal), considera-se
área consolidada
:

“[...] área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.”

A legislação ambiental vigente, portanto, define como área rural consolidada aquela ocupada antes de 22 de julho de 2008, seja por atividades
agrossilvipastoris
, edificações ou benfeitorias, sendo necessário comprovar esses elementos para seu reconhecimento.

No caso, a documentação dos autos, especialmente a Informação Técnica no 6/2020-SEAM-SINOP-MT/GEREX-SINOP-MT/SUPES-MT (Id.
217356653, p.
06), comprova que, em 2009, o imóvel Fazenda Santa Felicidade (ou
Fazenda Ferrari II), situado em Santa Carmem (MT), ainda mantinha significativa cobertura vegetal, sem qualquer sinal de atividades
agrossilvipastoris
, edificações ou benfeitorias que pudessem indicar consolidação antes da data de corte legal (22 de julho de 2008).

Além disso, o relatório de dinâmica de desmatamento e
laborado pelo IBAMA aponta que a destruição da vegetação nativa
ocorreu entre 2010 e 2012 (Id.
217356653, p.
07-09; Id. 217356654, p. 01-02), ou seja, em momento posterior ao marco fixado pelo Código Florestal.

Dessa forma, não há respaldo jurídico para classificar a área como consolidada, já que não se verifica ocupação ou uso regular anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008. A ausência de prova de edificações, benfeitorias ou atividades produtivas anteriores a essa data afasta a aplicação desse conceito.

Conclui-se
, portanto, que a área degradada
, objeto da presente ação civil pública, não pode ser reconheci
da como área rural consolidada.

1.
2. QUANTO AO DANO MORA
L
COLETIVO.

O segundo ponto controvertido trata da alegação de que
o impacto ambiental causado pela degradação ambiental
não teria ultrapassado o limite de tolerância social, nem causado grande lesão aos direitos da população, afastando, por conseguinte, a condenação por dano moral coletivo.

Pois bem.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
”
(
REsp
1.269.494/MG,
Rel
a
. Min
a
.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013
).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reconhecem que a prática de desmatamento, em circunstâncias como as dos presentes autos, enseja reparação por dano moral coletivo. A propósito:
“Quem ilegalmente
desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009
).
Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No presente caso, em consonância com a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, a conduta ilícita da parte apelada se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, caracterizando a responsabilidade por dano moral coletivo ambiental. Tal conduta está evidenciada pela
destruição de 109,47 hectares de floresta nativa no bioma Amazônico
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado
Fazenda Santa Felicidade (ou Fazenda Ferrari II)
, situado no município de
Santa Carmem (MT)
.

A referida ação configura grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa no bioma Amazônico afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, o que evidencia a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso especial oriundo deste e
. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônico. Vejamos:

“
AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”

(
STJ,
REsp

1.989.778/MT,
Rel
a
.
Min
a
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
)
.
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos perpetrados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso
inafastável
com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Nesses termos, o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

1.
3.
QUANTO
À
LEGITIMIDADE PASSIVA.

A terceira questão a ser enfrentada é a alegação do apelante de que, em razão da transferência de posse do imóvel a terceiro em 2009, ele não seria responsável pelos danos ambientais, o que afastaria sua legitimidade passiva.

Pois bem.

No que tange à responsabilização em matéria ambiental, o § 3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização
–

penal, administrativa
e civil
–
do poluidor em razão da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente. Considerando os elementos trazidos na ação de origem, a responsabilidade a ser analisada no presente caso é a de
natureza civil
.

De acordo com a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, poluidor é a
“
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade ca
usadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV). A referida norma também estabelece, como um de seus objetivos, a
“
imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos
ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Essas obrigações são reforçadas pelo § 1o do art. 14, que dispõe:
“
O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terce
iros afetados por sua atividade”
[
g.n
.].

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
“
[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in na
tura
e do
favor
debilis
”
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais, a Corte Superior, consolidada no enunciado da
Súmula 623
, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza
propter

rem
, ou seja, está vinculada à propriedade. Nessa condição, é possível exigir do proprietário ou possuidor atual, bem como dos anteriores, a reparação dos danos, à escolha do credor.

Dos autos, infere-se que, à época da degradação ambiental
constatada na
ação civil pública, a posse do imóvel denominado
Fazenda Santa Felicidade (ou Fazenda Ferrari II)
, situado no município de
Santa Carmem (MT)
, estava sendo
exercida pelo apelante, conforme informação prestada pela Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT)
–
Id. 217356651
–
, após consulta ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) da referida propriedade.

Ademais, verifica-se que o próprio apelante foi quem assinou os documentos referentes à autuação ambiental, especificamente o Auto de Infração no 9051820E e o Termo de Embargo no 622916E (Id.
217354795, p.
01-02). Tais elementos refo
rçam a presunção de veracidade –

os fatos narrados pelo agente administrativo são considerados existentes
–
e legitimidade
–
o ato praticado pelo agente administrativo foi realizado em conformidade com o direito

–
dos referidos atos, notadamente quanto à identificação do responsável pela degradação ambiental registrada pelos fiscais.

Conforme já mencionado, a alienação do imóvel a terceiro não exime o apelante de sua responsabilidade pelos danos ambientais causados anteriormente. A jurisprudência é clara ao estabelecer que, embora o adquirente do imóvel assuma a obrigação de reparar os danos ambientais, isso não afasta a responsabilidade do proprietário e/ou
do
possuidor anterior por condutas praticadas durante sua posse.

Assim, resta evidente que o recorrente possui legitimidade passiva para responder pela reparação dos danos ambientais causados no período em que exerceu a posse do imóvel degradado.

1.4. QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Por fim, o apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que não teve oportunidade de produzir provas, uma vez que a instrução processual teria sido encerrada de forma prematura, impossibilitando a comprovação de elementos essenciais para sua defesa, como a caracterização da área como rural consolidada.

Pois bem.

O cerceamento de defesa ocorre quando uma das partes é impedida de produzir provas essenciais ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No entanto, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a faculdade de indeferir diligências que se revelem inúteis ou
meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada, como foi o caso em análise.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”
. (TJMT,
N.U
.
0045338-66.2015.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, Prime
ira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.
2018
).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que
o
feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(STJ,
AgInt
no
AREsp

1.641.645/SP,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020
)
, bem como que
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”

(
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP,
Rel
.
Min
. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019
).

[
g.n
.
]

O Tribunal da Cidadania possui
tese firmada
a respeito da matéria, conforme se verifica do
Tema
Repetitivo
n. 437:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

No presente caso, o apelante, em sua contestação, limitou-se a alegar ilegitimidade passiva (Id. 217356666). Quando instado a especificar as provas que pretendia produzir e justificar sua necessidade, o apelante pleiteou a realização de inspeção judicial ou perícia simplificada, além da produção de prova testemunhal para corroborar suas alegações (Id. 217356678).

O d. Juízo
a quo
, ao concluir que os autos estavam suficientemente instruídos, optou pelo julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC (Id. 217356679). Vejamos:

“
Embora a parte requerida tenha solicitado a produção de prova oral e inspeção in loco, é importante ressaltar que
o feito se encontra maduro para sentença, uma vez que as provas colacionadas são documentais, não havendo necessidade de outras, a não ser como meio de procrastinação, o que afronta o princípio da razoável duração do processo, conforme art. 5o, inciso LXXVIII, da Constit
uição Federal e art. 4o do CPC.”

[
g.n
.
]

Ademais, conforme bem ressaltado nas contrarrazões, as matérias trazidas pelo recorrente não foram oportunamente discutidas na fase instrutória, sobretudo no que concerne à caracterização da área como rural consolidada, configurando inovação recursal.

Diante disso, contrariamente ao alegado pelo apelante, não restou demonstrado o cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do mérito, visto que as provas constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento do juízo prolator da sentença impugnada.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO busca a reforma parcial da sentença, para que o apelado seja condenado a aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), além de requerer a majoração do valor da indenização por dano moral coletivo, sustentando:
(i)
que o juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade de recomposição da área desmatada, porém não formalizou tal obrigação no dispositivo da sentença; e
(
ii
)
que o valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo é irrisório e insuficiente para cumprir sua função pedagógica e compensatória.

Nesse contexto,
há duas questões em discussão:

(i)
definir se o réu deve ser obrigado a aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA
)
;
e
(
ii
)
analisar se o valor
da
indenização por dano moral coletivo deve
ser majorado.

2.1.
QUANTO À
OBRIGAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA).

O apelante sustenta que a adesão ao P
rograma de
R
egularização
A
mbiental (PRA)
é medida necessária para a regularização ambiental da propriedade, com fundamento no Código Florestal e no princípio da reparação integral do dano ambiental.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o
PRA
é um instrumento previsto no Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), destinado a permitir que proprietários e possuidores rurais regularizem passivos ambientais relacionados a Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e áreas de uso restrito. Contudo, a possibilidade de adesão ao
PRA
está condicionada a situações específicas previstas em lei.

Conforme dispõe o Código Florestal, a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) é facultada nas seguintes hipóteses:
(i)

passivos ambientais anteriores a 22 de julho de 2008
: a regularização por meio do PRA é permitida apenas para áreas de Preservação Permanente (APP) ou de Reserva Legal (RL) que tenham sido desmatadas ou degradadas até 22 de julho de 2008, data que constitui o marco temporal estabelecido pelo legislador para diferenciar as infrações ambientais pretéritas das atuais;
(
ii
)

inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
: a propriedade deve estar inscrita no CAR, registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, o qual serve de base para a adesão ao PRA; e
(
iii
)

compromisso de recuperação ambiental
: ao aderir ao PRA, o proprietário ou possuidor rural se compromete a recuperar, recompor ou compensar as áreas degradadas, de acordo com um plano de recuperação aprovado pelo órgão ambiental competente.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria se encontra disciplinada na Lei Complementar 592/2017
e regulamentada no Decreto
1.491/201
8
.

No caso em análise, a documentação dos autos, especialmente a Informação Técnica no 6/2020-SEAM-SINOP-MT/GEREX-SINOP-MT/SUPES-MT (Id.
217356653, p.
06), comprova que, em 2009, o imóvel ainda mantinha significativa cobertura vegetal, sem indícios de atividades
agrossilvipastoris
, edificações ou benfeitorias que indicassem consolidação antes do marco legal estabelecido. Ademais, o relatório de dinâmica de desmatamento elaborado pelo IBAMA evidencia que o desmatamento ocorreu entre 2010 e 2012 (Id.
217356653, p.

07-09; Id. 217356654, p. 01-02), ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado pelo Código Florestal.

Diante disso, verifica-se que o desmatamento ocorreu após 22 de julho de 2008, o que inviabiliza a adesão ao
PRA
nos termos pretendidos pelo apelante.
As infrações ambientais cometidas após essa data não se beneficiam das condições oferecidas pelo
PRA
e estão sujeitas às penalidades previstas na legislação ambiental, incluindo multas, embargos e a obrigação de recomposição imediata das áreas degradadas, sem os benefícios e prazos estendidos que o programa oferece para infrações anteriores à referida data.

Nesse sentido, o Decreto Estadual 1.491/2018 disciplina:

“
Art. 12. As áreas de preservação permanente
, reserva
legal e uso restrito, convertidas
após 22 de julho de 2008, sem

autorização do órgão ambiental, serão objeto de autuação e regularização por meio de Termo de Compromisso que contemple as modalidades de recomposição e regeneração
, sendo vedada a compensação da reserva legal.
”
[
g.n
.]

O princípio da reparação integral do dano ambiental, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, impõe ao degradador a obrigação de restaurar o ambiente lesado ao
status quo ante
. Nesse sentido, não é cabível a aplicação de mecanismos legais destinados a regularizar situações consolidadas até 22 de julho de 2008 para infrações ocorridas posteriormente.

Portanto, a pretensão do
apelante
de obrigar o apelado a aderir ao
PRA
não encontra respaldo legal, uma vez que o desmatamento ocorreu em período não contemplado pelas disposições que permitem tal adesão.
Cabe ao apelado, assim, promover a reparação do
dano ambiental causado, seguindo as determinações do órgão ambiental competente, sem os benefícios previstos no PRA.

Ante o exposto, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois está em consonância com a legislação ambiental vigente e com os princípios que regem a matéria.

2.2.
QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

O
apelante
se
insurge

contra o valor fixado a tí
tulo de
indenização por
dano moral coletivo
, pois alega que
é irrisório e insuficiente para cumprir sua fu
nção pedagógica e compensatória, razão pela qual pretende sua majoração p
ara R$ 109.470,00 (cento e nove mil quatrocentos e setenta reais).

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, consubstanciado na destruição de 109,47 hectares de floresta nativa no bioma Amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ocorrido entre os anos de 2010 e 2012 (Id.
217356653, p.
07-09; Id. 217356654, p. 01-02). O
nexo de causalidade
também está evidenciado, uma vez que, à época do dano ambiental, a posse do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Felicidade (ou Fazenda Ferrari II), situado no município de Santa Carmem (MT), era exercida pelo apelado (Id. 217356651).

Essa conduta configura uma grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa no bioma Amazônico impacta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, o que evidencia a seriedade e a amplitude dos danos causados.

Portanto, a conduta ilícita do apelado reveste-se de significativa gravidade para a coletividade, caracterizando a responsabilidade por dano moral coletivo ambiental.

No que tange ao
valor do dano moral coletivo
, é perfeitamente
admissível
a
utilização do método bifásico, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim,
a arbitrariedade
decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende
:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo
pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n
o
0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n
o
0001054-72.2016.8.11.0029, n
o
0001194-68.2017.8.11.0095 e n
o 0001233-65.2017.8.11.0095 (
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n
o 0008369-33.2015.8.11.0015, no
0001211-07.2017.8.11.0095 e n
o
0000067-87.2015.8.11.0088 (
Rel
a
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n
o
0002269-51.2017.8.11.0093, n
o
1001709-29.2022.8.11.0025 e n
o
1001373-30.2019.8.11.0025 (
Rel
a
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n
o
0002795-93.2010.8.11.0018, n
o
1002649-88.2021.8.11.0005 e n
o
0008000-11.2018.8.11.0055 (
Rel
a
. Desa. Maria Erotides
Kneip
); autos n
o
1000666-53.2020.8.11.0049, n
o
0000277-52.2013.8.11.0107 e n
o
1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n
o
0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. M
ário Roberto
Kono
de Oliveira).

É
relevante destacar que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo estabelecido de maneira adequada pelo julgador. Este deve considerar tanto as circunstâncias objetivas quanto as subjetivas apresentadas no caso concreto, assegurando que o valor da indenização reflita o equilíbrio entre a gravidade do dano e a justa reparação.

Nesse contexto,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“
O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mera referência, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a tarefa de arbitrar o montante da condenação
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$
1.858,92
(mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos
) por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Santa Carmem
(MT), conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, novembro de 2023”
(Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em: 31/07/2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma
Amazônico
,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
2.416,59
(
dois mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove
centavos)
por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de
109,47
hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
264.544,62
(
duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos
)
, em consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Inaplicável o art
.
85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos
e
:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANT
Ô
NIO CARLOS FERRARI, mantendo inal
terados os termos da sentença quanto às matérias
recorrida
s
.

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença impugnada
exclusivamente
para majorar
o valor da indenização
por dano moral coletivo ambiental
para

R$ 264.544,62 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024